Tribunal: TJES
Processo: 5000814-84.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000814-84.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: FRANCIANE BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000814-84.2024.8.08.0066

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES.

RECORRIDO
:

FRANCIANE BARBOSA DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4167). TEMA 911/STJ. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO NACIONAL PARA JORNADA DE 40 HORAS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 NÃO VIOLADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, servidora efetiva do Município de Marilândia no cargo de professora, pleiteia o recebimento de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério durante o período de 01/01/2023 a 30/09/2023. Alega que, embora tenha cumprido jornada de 40 horas semanais, seu vencimento base foi fixado em patamar consideravelmente inferior ao estabelecido pelo Ministério da Educação.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município ao pagamento da diferença salarial referente ao período de 01/01/2023 a 30/09/2023, entre o vencimento recebido e o piso nacional previsto na Lei nº 11.738/2008, com reflexos sobre 13º salário, férias de 45 dias (acrescidas do adicional de 50%) e substituições.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Marilândia, arguindo, preliminarmente, a prescrição quinquenal. No mérito, sustenta a impossibilidade de intervenção do Judiciário em matéria remuneratória (Súmula Vinculante nº 37 do STF) e a ausência de regulamentação legal para o reajuste do piso após a revogação da antiga Lei do FUNDEB (Lei nº 11.494/2007) pela Lei nº 14.113/2020, alegando que os índices do MEC carecem de base legal estrita.

4. O recurso não merece provimento. De início, rejeita-se a preliminar de prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada em 2024 e o período reclamado refere-se ao ano de 2023, não transcorrendo o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32. No mérito, o STF, ao julgar a ADI 4167, confirmou que o piso nacional deve ser entendido como vencimento básico inicial da carreira. O Tema 911 do STJ reforça a obrigatoriedade da observância desse valor. A alegação de "vácuo legislativo" por conta da nova Lei do FUNDEB não prospera, pois a Lei nº 11.738/2008 permanece vigente e o critério de atualização pelo MEC é o instrumento jurídico que garante a eficácia do direito social ao piso.

5. No caso concreto, as fichas financeiras demonstram que a autora percebeu entre R$2.016,69 e R$2.254,91, enquanto o piso nacional para 2023 era de R$4.420,55, evidenciando o descumprimento legal. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aumento por isonomia, mas de aplicação de parâmetro remuneratório fixado em lei federal.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)